Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727020-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTHIEL DUARTE GARAY, ROBSON HAMU GARAY AGRAVADO: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GASTER PARTICIPACOES S/A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Diante dos esclarecimentos prestados pelos agravantes, defiro o pedido de ID 4303176. Após, o trânsito em julgado da presente decisão, promova a Secretaria da Turma as alterações pertinentes no cadastro do processo eletrônico. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator